Tribunal: TJPA
Processo: 0005860-66.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10383 - Prazo de Validade
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005860-66.2017.8.14.0051

APELANTE: OSVALDO ROCHA FORMIGA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PELO EDITAL. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da eminente relatora.
37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 07.11.2022 a 16.11.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0005860-66.2017.8.14.0051

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: OSVALDO ROCHA FORMIGA JUNIOR

ADVOGADO: DANILO ALEX DE OLIVEIRA PELEJA (OAB/PA 8.894)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 10142719)

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SANTAREM

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: ANDRÉ DANTAS COELHO (OAB/PA 11.328)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANTÔNIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA

Tratam-se de embargos de declaração contra acórdão deste Colegiado que negou provimento ao recurso autoral, para confirmar a sentença que havia julgado improcedente a pretensão de nomeação no cargo de Fiscal de Tributos, Concurso Público nº 001/2008, para o qual foram ofertadas 04 (quatro) vagas, porém tendo o candidato, ora embargante, logrado aprovação na 08ª (oitava) colocação.

Em brevíssima síntese, o recorrente aduz que o julgado embargado apresenta contradição, visto que embasado que não restou provado, isto é, a ausência de limitação orçamentária. Requereu o provimento dos aclaratórios para modificar o julgado reconhecendo o direito a nomeação no cargo público.

A parte embargada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Revendo os termos do v. acórdão verifico com a mais absoluta tranquilidade que não assiste razão ao embargante.

Logo no início da fundamentação o acórdão deixou claro que o caso versava sobre candidato aprovado na 08ª
colocação, no cargo 112 – Fiscal de Tributos, para o qual foram ofertadas 04 vagas. Portanto, de aprovação fora do quantitativo de vagas.

A leitura integral e não em tiras do julgado hostilizado revela não haver qualquer contradição, notadamente quanto a questão da ausência de disponibilidade orçamentária para efetivação nomeações além do número de vagas oferecidas pelo edital do concurso. Confira-se:

“No caso sob exame, o Município mencionou na peça contestatória que foram convocados os quatro primeiros classificados para o cargo em questão, portanto em consonância com o quantitativo de vagas oferecidas (04). Ademais, após constatar a não investidura de dois candidatos mais 02 (duas) convocações foram realizadas alcançando, assim, os candidatos alocados na 05ª e 06ª colocações, todavia não chegando no autor que figurava na 08º colocação, portanto foram do quantitativo de vagas do edital.

Além disso, mencionado que a Administração Municipal não podia realizar nomeações em número superior ao das vagas ofertadas pelo edital do certame por questões de indisponibilidade orçamentária e financeira, corroborada pela necessidade de observância aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Melhor sorte não socorre o recorrente ao aduzir que foram ofertados pelo edital do Concurso Público nº 001/2008 apenas 04 (quatro) vagas para o cargo de Fiscal de Tributos, enquanto pela legislação municipal (Lei nº 16.060/98) haveria um quantitativo de 10 (dez) cargos. Está dentro espaço discricionário conferido à administração escolher dentro da sua necessidade e disponibilidade financeira – e não pela necessidade do recorrente – o número de cargos vagos que deseja ver providos.

Na esteira desse raciocínio segue igualmente sem êxito a alegação

que o número de cargos (Fiscal de Tributos) fora novamente ampliado pela Lei Municipal nº 19.980/2015, pois uma coisa é aumentar o número de cargos criados por lei outra totalmente diversa é a efetiva necessidade e disponibilidade orçamentária e financeira para concretizar tais nomeações.

Não cabe ao Poder Judiciário em controle de legalidade agir em substituição ao gestor público determinando que todas as vagas criadas por lei para determinado cargo sejam providas, isso é uma análise situada dentro da conveniência e oportunidade da Administração
.”

Como visto acima, não há qualquer contradição entre a fundamentação e a conclusão do acórdão embargado, mas verdadeiro e nada velado inconformismo da parte o qual deverá ser veiculado em recurso excepcional e não na estrita via dos aclaratórios.

ANTE O EXPOSTO, conheço e nego provimento aos embargos de declaração
.

É como voto.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/11/2022